Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto, para afastar a declaração de nulidade do auto de infração no F001169127 e os efeitos jurídicos dele decorrentes; bem como para afastar a condenação do DER/DF ao pagamento de R$ 3.064,60 a título de restituição de quantia paga em razão de multa decorrente do auto de infração; e para declarar a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016, tão somente quanto aos atos posteriores à decisão ID 15300749, pág. 24, determinando que, após o trânsito em julgado desta demanda, promova-se a devida notificação de abertura do prazo para eventual recurso/ciência daquela decisão.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que: II. É possível apurar que o juízo de origem, ao reconhecer que o DER “não comprovou que as notificações do indeferimento da defesa apresentada e de penalidade foram efetivamente entregues ao requerente”, concluiu pela constatação da irregularidade no processo administrativo que tinha por objetivo atestar a regularidade da autuação (auto de infração), razão pela qual determinou a nulidade do auto de infração. Portanto, constatada que a declaração de nulidade do auto de infração decorreu da análise dos pedidos/fatos nos autos, rejeita-se a preliminar de sentença ultra petita. III. Antes de adentrar na suposta ausência de intimação da decisão proferida no processo administrativo, destaca-se que inexiste qualquer irregularidade no auto de infração, eis que devidamente tipificado. IV. Ademais, não prospera a tese da parte autora acerca da ausência de análise da sua defesa no processo administrativo, uma vez que esta foi apreciada conforme se depreende da decisão ID 15300728, pág. 23, fundamentada no parecer ID 15300728, págs. 20-22, e que se mostra em consonância com as provas nos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para atestar a regularidade dos autos de infração e de constatação, razão pela qual ausente a nulidade na decisão proferida na seara administrativa. Em tempo, a existência da divergência quanto ao número do auto de infração (Y001169127 ou F001169127) configura mera irregularidade, sendo incapaz de configurar a nulidade do auto de infração, uma vez que é facilmente perceptível naquele auto (e no auto de constatação) a devida descrição de que o autor estava conduzindo o veículo e se recusou ao teste do etilômetro, sendo apurada as suas condições no momento da recusa. V. O artigo 282 do CTB exige que depois de aplicada a penalidade seja promovida a notificação do proprietário do veículo ou do infrator, de forma a assegurar a sua ciência. Contudo, a ré não comprovou a devida notificação nos autos, sendo insuficiente a alegação de que esta ocorreu mediante a expedição de carta simples, visto que a mera afirmação de que teria enviado a carta sem a devida comprovação impede até mesmo apurar se a notificação teria sido expedida para o endereço correto da parte autora, cerceando o seu direito de defesa. VI. Lado outro, a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016 deve ser declarada tão somente a partir do momento em que constatado o cerceamento de defesa, qual seja, após a decisão ID 15300749, pág. 24, e antes da remessa ao Nuare/Detran para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Isso porque ainda remanesce o prazo prescricional para a aplicação da penalidade, razão pela qual deve o processo administrativo prosseguir, com a intimação da parte autora acerca da decisão ID 15300749, pág. 24 para ciência/eventual recurso, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa. Neste sentido: (Acórdão n.1164870, 07184856020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Assim, e em consequência da reforma da decisão proferida pelo juízo de origem para declarar a nulidade do processo administrativo apenas dos atos proferidos após a decisão ID 15300749, pág. 24, deve a sentença ser reformada para também afastar a declaração de nulidade do auto de infração (que, conforme os fundamentos já expostos, não apresenta qualquer irregularidade) e dos efeitos dele decorrentes, devendo ser afastada a condenação do DER/DF à restituição da quantia paga pela parte autora relativa à infração descrita nos autos. VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para afastar a declaração de nulidade do auto de infração no F001169127 e os efeitos jurídicos dele decorrentes; bem como para afastar a condenação do DER/DF ao pagamento de R$ 3.064,60 a título de restituição de quantia paga em razão de multa decorrente do auto de infração; e para declarar a nulidade do processo administrativo no 113.018926/2016, tão somente quanto aos atos posteriores à decisão ID 15300749, pág. 24, determinando que, após o trânsito em julgado desta demanda, promova-se a devida notificação de abertura do prazo para eventual recurso/ciência daquela decisão.

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.